Tribunal: TJDFT
Processo: 0001787-37.2015.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
apelação. direito civil e processual civil. execução de título extrajudicial. cédula de crédito bancário. inércia do exequente. prescrição intercorrente. ocorrência. sentença mantida.
1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso do lapso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. Configurada a ocorrência dos dois requisitos é necessário o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente.
2. A execução prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal e Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).
3. A cédula de crédito bancário se sujeita ao prazo prescricional de 3 (três) anos (artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil c/c o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto 57.663/1966, c/c o artigo 44 da Lei n. 10.931/2004).
4. No caso, a decisão que determinou a suspensão do feito foi proferida no dia 21.06.2016. A prescrição da pretensão executória teve por termo inicial o dia 21.06.2017, data do término da suspensão. A prescrição intercorrente se consumou em 21.06.2020.
5. Durante o período de suspensão do processo não houve a indicação efetiva da existência de bens para garantia do crédito, o que caracteriza sua inércia. Há nos autos diversas certidões que demonstram que o exequente foi desidioso com o processo, deixando transcorrer em branco o prazo para manifestação ou se manifestando fora do prazo fixado pelo Juízo.
6. Apelação cível desprovida.